Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725545-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO PEREIRA LUCENA IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO PEREIRA LUCENA. Alega o Impetrante, em resumo, que em 11 de junho de 2023, após uma invasão por uma terceira pessoa armada com um facão em uma residência, onde amigos estavam conversando sobre futebol, o paciente, então agente policial, em cumprimento ao seu dever legal, interveio em legítima defesa e acabou desferindo disparos contra esse terceiro, que veio a óbito. Aduz o Impetrante que com o decorrer da investigação houve determinação de busca e apreensão contra o ora paciente, sendo expedido o referido mandado nos autos do processo no 0701321-02.2024.8.07.0007, ao qual foi cumprido, mas sem que o paciente tenha ciência de pessoas e objetos alvos do referido mandado, ferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório. Diz o Impetrante que, embora o sigilo processual possa ser justificável até o cumprimento do mandado, o sigilo continuado do referido mandado de busca e apreensão caracteriza cerceamento à defesa após o recebimento da denúncia e a intimação do réu. Defende que a execução do Mandado de Busca e Apreensão sem sua apresentação aos presentes no local e o oferecimento da denúncia sem o acesso da Defesa técnica a todos os documentos dos autos “caracterizam autoritarismo por parte das autoridades policiais, do Ministério Público e do magistrado que recebeu a denúncia.” Relata que houve abuso quando apreendidos bens de pessoas não diretamente envolvidas nos fatos sob investigação, sem a apresentação de mandado de busca e de apreensão, configurando ilegalidade e violação ao direito de defesa. Sobre a necessidade de deferimento da medida liminar, alega prejuízo à defesa em razão da suposta falta de acesso aos documentos, estando impedido de conhecer as provas, além do cerceamento do direito ao contraditório, quando foi mantido sigilo após o cumprimento do mandado, sobretudo quando esse sigilo foi mantido unilateralmente somente em relação à Defesa técnica do paciente, impingindo o vício insanável, atraindo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada ao caso sob apreciação, sendo contaminadas todas as provas obtidas em decorrência do cumprimento do multicitado mandado de busca e apreensão, porque ilegais, devendo ser desconsideradas. Ao final, requer: 1. Concessão de liminar para suspender a ação penal no 0712573- 36.2023.8.07.0007; 2. Reconhecimento e declaração da nulidade do mandado de busca e apreensão; 3. Desconsideração das provas obtidas por meios ilícitos; 4. Trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e falta de justa causa; 5. Expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal para apuração da alegada indisponibilidade do sistema no dia do cumprimento do mandado e possível abuso de autoridade; 6. Consideração dos vídeos anexados aos autos que demonstram a ilegalidade das ações dos agentes de segurança; 7. Comunicação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a atuação do Juízo ao receber uma denúncia sem verificação adequada da legalidade das provas e ao para apurar o ato, por recebimento de denúncia sem permitir à defesa acesso completo aos autos. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria. Compulsando o processo de referência, a ação penal de número 0712573-36.2023.8.07.0007, verifica-se que a tramitação ocorre de maneira regular, sem que haja qualquer motivo, ao menos em análise perfunctória, para seu trancamento sumário da ação penal. Segundo o Impetrante não lhe foi franqueado acesso ao mandado de busca e apreensão expedido e cumprido em desfavor do paciente, o qual, do que consta dos autos, resultou na busca e apreensão de arma de fogo e de aparelhos celulares. Sobre a questão, em consulta aos autos principais, se encontra ao ID 193532911, o Auto de Apresentação e Apreensão, lavrado em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, cuja notícia é de expedição no bojo do processo de número 0701321-02.2024.8.07.0007, do Tribunal do Júri de Taguatinga, cujos objetos descritos foram apreendidos em diligência realizada no endereço QNF 1, Lote 01, vinculado ao paciente. Compulsando o caderno desses autos de número 0701321-02.2024.8.07.0007, verifica-se que, de fato, o feito se encontra em sigilo processual, e houve determinação judicial deferindo a busca e apreensão dos objetos (arma e celulares) na residência do paciente. Assim, pelo menos nesse momento processual que se encontra os autos, não se verifica nulidades no procedimento. Como dito alhures, realmente o feito da medida cautelar de busca e apreensão se encontra em segredo de justiça, contudo, tal acesso deve ser franqueado as partes com a juntada de procuração nos autos, habilitando o causídico a quem outorgados os poderes para atuação no processo. E no caso em tela, a despeito de o Impetrante alegar eventual nulidade por ausência de acesso ao mandado de busca e apreensão, certo é que o referido causídico não se encontra habilitado nos autos da busca e apreensão. Tampouco se verifica de pedido de habilitação do mesmo causídico, ora Impetrante, no processo incidental, fato que lhe franquearia acesso a todos os atos processuais, inclusive o referido Mandado de Busca e Apreensão que almeja. O que há nos autos da busca e apreensão (processo no 0701321-02.2024.8.07.0007), é a juntada de procuração unicamente para defesa de THIAGO BARROS DE SOUZA, sem que ali conste defesa cadastrada para o ora paciente, nem antes nem depois do cumprimento do mandado de busca e apreensão, cumprido no endereço vinculado ao paciente. Portanto, a meu sentir nesse momento incipiente do writ, a tramitação do processo referência e dos autos em que determinada a expedição do Mandado de Busca e Apreensão no endereço vinculado ao paciente e seu posterior cumprimento, em princípio, ocorreu na forma regulamentar, sem o flagrante cerceamento à defesa do paciente, não havendo que se falar em imediato trancamento da ação penal originária. No mais, importa registrar que, caso tivesse sido habilitado um advogado com procuração em favor do paciente nos autos de número 0701321-02.2024.8.07.0007, certo é que já lhe poderia franquear acesso a todos os atos processuais, inclusive todos aqueles que desencadearam a expedição e cumprimento do referido Mandado de Busca e Apreensão. Ademais quanto, a alegada ausência de apresentação do referido Mandado de Busca e Apreensão ao paciente e aos demais moradores da residência, a mesma ainda carece de outras informações e apuração nos autos, não podendo se concluir de plano pela ocorrência de vícios quando da prática do ato processual. Diante desse quadro, não obstante a insurgência aviada pelo ora Impetrante em favor paciente, não se verifica de plano eventuais ilegalidades de nulidades quanto a determinação e eventual cumprimento do mandado de busca e apreensão, e tampouco em inépcia para imediato trancamento da ação penal, sendo o indeferimento da medida liminar vindicada a medida que se impõe, inclusive, até que se venha outras informações da autoridade apontada como coatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora